Tribunal: TJMT
Processo: 1006679-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006679-50.2022.8.11.0000
Agravo no 1002050-67.2021.811.0000
Agravante: Mauricio Beyerler
Agravado: Canagro Peças Agrícolas Ltda.-ME
Agravo interposto pelo requerido Mauricio Beyerler contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Canarana.
AÇÃO: Monitoria com Tutela de Urgência n. 1000333-93.2022.8.11.0029, proposta por Canagro Peças Agrícolas Ltda.-ME, em face de Mauricio Beyerler, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de tutela de urgência consistente na expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis de Canarana para que anote às margens da matrícula no 16.767 a existência da presente ação monitória.
Defende a nulidade de sua citação, ao argumento de que não há comprovação a referida citação informada como ocorrida pelo WhatsApp (66)99972-0019, em 24.2.2022, com juntada do mandado em 14.3.2022, e que, inclusive, que o número indicado pelo oficial de justiça, como WhatsApp, não é do requerido, aqui agravante.
Após alegar não haver também a presença dos requisitos necessários para o deferimento da expedição e ofício para o Cartório de Canarana para anotação da existência da Ação Monitória na matrícula do imóvel do requerido, aqui agravante, notadamente por inexistência do contraditório, e da ampla defesa, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.
Por fim, pede a concessão de assistência judiciária.
Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante deixou decorrer o prazo sem cumprir a determinação (id. 125801181).
É o relatório.
Decido.
Pugna o recorrente o deferimento de assistência judiciária. Todavia, intimado, não apresentou documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.
É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes a atestar a alegada hipossuficiência.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA, QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ, REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010). (grifei).
Isso posto, indefere-se o pedido de assistência judiciária e determina-se a realização do preparo, simples, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)